Tribunal: TJDFT
Processo: 0741894-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA AR. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. LIMITADA AO RECURSO. O recebimento de intimação pessoal encaminhada via postal, com aviso de recebimento (AR), por pessoa diversa é válido, especialmente se considerado o contexto dos autos, no qual a pessoa que assinou a carta de intimação é parente da agravante e não há informação no processo de que houve mudança de endereço. Pendente de análise o pedido de concessão da gratuidade judiciária na origem, bem como diante de comprovantes desatualizados da capacidade econômica da agravante, razoável a concessão da gratuidade de justiça limitada ao presente recurso.